Tribunal: TJES
Processo: 5009719-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009719-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em execução fiscal, acolheu o pedido de desistência formulado pelo próprio exequente após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, extinguindo o feito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, diante do cancelamento administrativo da CDA após a citação do executado e da apresentação de defesa, aplica-se o art. 26 da LEF para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários;
(ii) estabelecer se é possível, por analogia ao art. 90, §4º, do CPC, reduzir pela metade a verba honorária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26 da LEF não se aplica quando a execução fiscal já se encontra aperfeiçoada pela citação válida e pela apresentação de defesa técnica, pois o princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus decorrente da movimentação processual provocada.

A jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 153 do STJ, estabelece que a desistência da execução após a apresentação de embargos — ou de defesa equivalente, como a exceção de pré-executividade — não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

A analogia ao art. 90, §4º, do CPC é possível, pois o Município, ao reconhecer a procedência da tese defensiva após a exceção de pré-executividade, anuiu ao pedido e evitou o prolongamento do litígio, fazendo jus à redução pela metade dos honorários.

A fixação dos honorários sobre o valor da causa observa o art. 85, §3º, I, do CPC, sendo cabível a redução de 10% para 5%, conforme orientação de precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A aplicação do art. 26 da LEF é afastada quando, antes da desistência, o executado já foi citado e apresentou defesa, impondo-se ao exequente o pagamento dos honorários pela lógica da causalidade.

O reconhecimento, pelo exequente, da procedência da tese apresentada em exceção de pré-executividade autoriza, por analogia ao art. 90, §4º, do CPC, a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5009719-15.2021.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
S
:
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS e CARLOS OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença de Id 15920531, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS

e

CARLOS OLIVEIRA GALVEAS

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu o pedido de desistência formulado pelo Ente Público e extinguiu a Execução Fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id 15920588), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

deve ser aplicado o artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), uma vez que o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa ocorreu administrativamente, o que afastaria a condenação em verbas de sucumbência;

II)

subsidiariamente, deve ser aplicado por analogia o art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, para que a verba honorária seja reduzida pela metade, considerando a ausência de resistência injustificada e o pronto reconhecimento da situação jurídica pelo exequente ao requerer a desistência do feito.

Contrarrazões de Id 15920590, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada na data de 11/06/21 em face de
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
e
CARLOS OLIVEIRA GALVEAS
,
colimando a cobrança da quantia de R$610.264,63, mas apenas o primeiro executado foi regularmente citado, conforme Aviso de Recebimento de Id 15920503.

Após a realização de diligências constritivas via Sisbajud e Renajud, o executado
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
compareceu aos autos e apresentou Exceção de Pré-Executividade em 17/11/23 (Id 15920527). Na peça defensiva, noticiou que o Tribunal de Contas do Estado, em sede de Pedido de Revisão, proferiu acórdão desconstituindo a condenação que lastreava a CDA exequenda (Id 15920529), o que retirava a liquidez e certeza do título.

Somente após essa intervenção defensiva, o município exequente, reconhecendo a perda superveniente do objeto, requereu a "desistência da ação" em 26/12/23 (Id 15920530), o que ensejou a sentença extintiva ora recorrida.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da condenação do
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
em honorários advocatícios após a extinção da execução fiscal motivada pelo cancelamento da CDA, bem como o valor dessa condenação.

Pois bem. Estabelece o art.26 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) que “
s
e,
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
"
.

Contudo, a interpretação de tal dispositivo deve ser realizada à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência pátria já consolidada, inclusive a Súmula 153 do c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “
a
desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeq
u
ente dos encargos da sucumbência”.

Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas de julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDAS. ART. 26 DA LEF. INFORMAÇÃO APÓS A EXEÇÃO
[sic]
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . APLICÁVEL
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A matéria em questão envolvendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, considerando também a legislação pertinente. 2. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 preconiza que se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

3. A jurisprudência sobre o tema está no sentido de que a aplicação do art. 26 da LEF não é automática, restringindo-se aos casos em que a execução não tenha se desdobrado em exceção de pré-executividade pelo devedor.

4 . Embora o cancelamento das CDAs tenha ocorrido antes da efetiva citação do devedor, em 18/01/2021, o Distrito Federal deixou de informar ao Juízo permitindo que o executado fosse citado e apresentasse a exceção de pré-executividade, incidindo, ante a inércia do exequente, o dever de arcar com os honorários advocatícios.

5. Apelo conhecido e desprovido. (TJ/DF. Apelação Cível nº0701196-12.2021.8.07.0016. Órgão Julgador: Sétima Turma Cível. Relator: Des. Romeu Gonzaga Neiva. Data de Julgamento: 24/08/22. Data de Publicação: 29/08/22). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art . 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.
O arbitramento dos honorários advocatícios no caso em apreço deve ser feito em conformidade com a regra esposada no§ 3º, incisoI, do artigo85, doCódigo de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa . Recurso Provido. (TJ/MT. Apelação Cível nº0000028-21.2016.8.11.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro. Data de Julgamento: 08/05/24. Data de Publicação: 09/05/24. (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO E OPOSIÇAÕ DE EMBARGOS. EXTINÇÃO DO FEITO . HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE/EMBARGADO.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, sobrevindo a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, após a citação válida do executado e da oposição de embargos por este, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, afastando-se a aplicação do art. 26 da LEF.
(TJ/MG. Apelação Cível nº 1.0000.22.060818-6/001 – MG. 5000321-95.2018.8.13.0481. Órgão Julgador: Décima Nona Câmara Cível. Relator: Des. Wagner Wilson. Data de Julgamento: 12/05/22. Data de Publicação: 19/05/22). (grifo nosso)

Tem-se, portanto, que a norma citada (art. 26 da LEF) revela-se inaplicável na hipótese em que não apenas perfectibilizada a citação do executado, mas também apresentada defesa técnica, tendo só então o exequente requerido a extinção do feito. Isso porque o trabalho advocatício foi efetivamente prestado e foi determinante para o desfecho da lide.

No caso dos autos, verifica-se que a extinção não ocorreu de plano. Houve a citação válida de um dos executados e a constituição de advogados, que apresentaram Exceção de Pré-Executividade (Id 15920527) demonstrando que o título executivo havia sido desconstituído por decisão do Tribunal de Contas do Estado. Somente após essa intervenção defensiva é que o
MUNICÍPIO
exequente anuiu com a tese e requereu a desistência da ação (Id 15920530).

Nesse sentido, importa ainda ressaltar que, conforme documentação de Id 15920529 (pág.224), o trânsito em julgado da decisão do TCE/ES se deu em
25/08/23
e, até a apresentação da Exceção de Pré-Executividade em
17/11/23
, o
MUNICÍPIO
permaneceu inerte, quando já poderia, espontaneamente, ter informado o fato superveniente e requerido a desistência antes da apresentação de defesa pelo executado.

Superada a questão da incidência, passa-se à análise do pleito subsidiário de redução dos honorários.

Nesse tocante, o Código de Processo Civil, em seu artigo 90, §4º, estabelece uma norma de incentivo à solução consensual ou abreviada dos conflitos:

Art. 90 - Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Embora a literalidade do dispositivo mencione o "réu", a
razão de ser

da norma é premiar a conduta da parte que, ao reconhecer o direito da parte contrária, evita o prolongamento desnecessário do litígio

Na hipótese dos autos, tem-se uma situação paralelamente idêntica. O
M
UNICÍPIO
(autor/exequente), diante dos argumentos trazidos na Exceção de Pré-Executividade — que comprovou a desconstituição da condenação pelo TCE/ES —, não opôs resistência injustificada. Ao contrário, prontamente peticionou requerendo a desistência da ação, anuindo, na prática, com a tese defensiva.

Dessa forma, faz-se aplicável, por analogia, a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC. Se o legislador beneficia o réu que anuiu ao pedido do autor, a mesma lógica deve beneficiar o autor que, diante da defesa do executado, reconhece a improcedência de sua pretensão e desiste da demanda, poupando a máquina judiciária.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. POSSIBILIDADE.

1. Extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, em virtude da desistência do Município, após a citação do executado e em razão do acolhimento de sua exceção de pré-executividade, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.

2. Por força do que restou fixado no Tema 1.076 do STJ, o arbitramento de honorários por equidade somente será admitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

3. In casu, levando-se em conta o valor elevado do débito fiscal inscrito na dívida ativa, correta a sentença que arbitrou os honorários sobre esse montante, em observância ao artigo 85, § 3º, I c/c § 4º, III, do CPC.

4. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC o reconhecimento espontâneo, pelo exequente, do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/GO. Apelação Cível nº5647659-51.2021.8.09.0051. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo. Data de Publicação: 16/05/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. ICMS. Exceção de Pré-executividade . Estado Exequente que, em momento posterior informou o cancelamento da CDA. Sentença de extinção. Condenação em honorários advocatícios devida. Aplicação do "princípio da causalidade" . Executada que se viu obrigada a contratar Advogado para sua defesa. Pedido de cancelamento da CDA ocorrido em momento posterior à interposição de Exceção de Pré-executividade. Insta se esclarecido, por oportuno, que o artigo 26, da LEF, incide apenas, quando ocorre o cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da citação do Devedor, o que não é o caso dos autos. Considerando-se, também, que a execução fiscal foi extinta após a citação da Executada, ofertando esta defesa, impõe-se condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios por força do suso aludido "princípio da causalidade" . Sentença reformada.
Honorários advocatícios sucumbenciais reduzidos pela metade, conforme determinado pelo artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00392743720198190054, Relator.: Des(a) . CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/05/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC
(TJ/MT. Apelação Cível nº1012270-55.2020.8.11.0002 MT. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo Relatora: Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago. Data de Julgamento: 06/12/22. Data de Publicação: 10/01/23. (grifo nosso)

Destarte, aplicando-se a regra do art.90, §4º, do CPC, deve ser reduzida pela metade a verba honorária que seria devida (10%), fixando-a em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para, com fulcro no art.90, §4º, do CPC, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao executado
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para, com fulcro no art.90, §4º, do CPC, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao executado
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.